Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-58.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800262-58.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: K. DE ARAUJO PEREIRA COMERCIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXTRATOS BANCÁRIOS, DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO E TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU ELEMENTO APTO A COMPROVAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE RÉ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de existência de débito, diante da ausência de comprovação suficiente da contratação bancária alegada. O agravante sustentou que os extratos bancários, demonstrativos de débito e telas sistêmicas comprovariam a disponibilização do crédito, a utilização dos valores e a inadimplência da parte agravada, defendendo a validade da contratação tácita e a suficiência dos documentos eletrônicos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira, consistentes em extratos bancários, demonstrativos de débito e registros sistêmicos, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e da dívida cobrada; e (
ii
) saber se a ausência de contrato assinado ou de outro elemento apto a demonstrar a manifestação de vontade da parte ré impede o reconhecimento da exigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, incumbindo à instituição financeira demonstrar a efetiva contratação da operação bancária e a origem da dívida perseguida.

4. Embora os
arts
. 369 e 422 do CPC admitam ampla liberdade probatória e reconheçam validade aos documentos eletrônicos e reproduções digitais, tais dispositivos não afastam a necessidade de demonstração concreta da correspondência entre os registros apresentados e o negócio jurídico alegado.

5. A ausência de contrato assinado, termo eletrônico de aceite, gravação, certificação digital ou qualquer outro elemento externo aos sistemas internos do banco impede a comprovação segura da manifestação de vontade da parte agravada.

6. Extratos bancários, demonstrativos de débito, planilhas de evolução contratual e telas sistêmicas produzidas unilateralmente constituem elementos insuficientes, isoladamente considerados, para demonstrar a existência da relação jurídica e da obrigação exigida em juízo.

7. A alegação de contratação tácita fundada exclusivamente na disponibilização e movimentação de valores não dispensa a comprovação mínima da origem da obrigação, das condições da contratação e da anuência da parte supostamente devedora.

8. A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede a inversão do ônus probatório em desfavor da parte demandada, não podendo ser exigida prova de pagamento ou de fato extintivo sem prévia demonstração válida da própria dívida.

9. Mantém-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, por ausência de elementos probatórios suficientes à comprovação da relação contratual alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Agravo interno
conhecido
e
desprovido
.

Tese de julgamento:
“1. A mera juntada de extratos bancários, demonstrativos de débito e telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira não constitui prova suficiente da existência da relação jurídica e da dívida cobrada. 2. A ausência de contrato assinado ou de outro elemento apto a comprovar a manifestação de vontade da parte demandada impede o reconhecimento da exigibilidade do débito em ação declaratória de existência de obrigação.”

Dispositivos relevantes citad
os
:
CPC,
arts
. 369, 373, I, 422 e 434; Código Civil,
arts
. 104 e 107.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Cível n.º 5397939-31.2023.8.09.0051, Rel. Des.
Desclieux
Ferreira da Silva Júnior, 7ª Câmara Cível, j. 03.07.2024; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.027187-8/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, j. 12.05.2022; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.018339-8/001, Rel. Desa. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 29.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível manejada em face de
K. DE ARAUJO PEREIRA COMERCIO
, na
Ação Declaratória de Existência de Débitos.

A
decisão recorrida

(
id n.º 27669693
)
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Existência de Débito, ao fundamento de que a instituição financeira não comprovou, por meio de documentação hábil, a existência do vínculo contratual alegado, especialmente diante da ausência de contrato de empréstimo assinado pela parte requerida, reputando insuficientes, para tal finalidade, carta de cobrança, extratos, demonstrativos de operação, demonstrativos de débito e telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo banco.

Em suas
razões
recursais

(
id n.º 28238831
)
, o agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a demanda originária com base na existência de contrato firmado com o agravado, tendo comprovado a disponibilização dos valores por meio de extratos de conta corrente, demonstrativos de débito e operações bancárias realizadas
.

Defende que
os documentos acostados evidenciariam, de forma objetiva, a contratação, a utilização dos valores e a inadimplência
. Pondera que
a exigência de apresentação de instrumento contratual formal seria indevida, pois a disponibilização do crédito em conta e sua utilização configurariam contratação tácita
.

Aponta que
a decisão agravada teria incorrido em
error
in
judicando
ao desconsiderar os extratos bancários, demonstrativos de débito e telas sistêmicas como meios legítimos de prova
. Aduz que
não se aplicariam as normas consumeristas, por se tratar de pessoa jurídica que teria tomado crédito para fomento de sua atividade empresarial
.

Argumenta ainda, que
a parte adversa não teria apresentado prova de pagamento nem impugnação específica apta a afastar a validade dos documentos apresentados
,
e
, que
as telas sistêmicas e registros eletrônicos devem ser admitidos como prova, nos termos dos
arts
. 369 e 422, §1º, do CPC. Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática.

Não foram apresentadas
contrarrazões
ao agravo interno, conforme certidão
constante nos autos (
id n.º 29683165
)
.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação do acerto, ou não, da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Banco, mantendo a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Existência de Débito, ao fundamento de ausência de prova idônea da contratação bancária alegada, notadamente diante da inexistência de instrumento contratual assinado pela parte demandada ou de outro elemento probatório apto a demonstrar, com segurança, a formação do vínculo obrigacional.

Pois bem.

O ponto central da insurgência consiste na alegação de que os extratos bancários, demonstrativos de débito, telas sistêmicas e registros internos seriam suficientes para comprovar a contratação, a liberação dos valores e a inadimplência da parte agravada.

Todavia, a argumentação recursal não se mostra apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Explico.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
, e,
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, tratando-se de ação declaratória de existência de débito proposta pela instituição financeira, competia ao banco demonstrar, de forma minimamente segura, a origem da obrigação, a contratação efetiva do produto bancário, as condições pactuadas, o valor disponibilizado, os encargos incidentes, a evolução do débito e a inadimplência atribuída à parte demandada.

Embora o ordenamento jurídico admita ampla liberdade probatória, conforme estabelece o art. 369 do CPC, tal regra não autoriza concluir que todo e qualquer documento produzido unilateralmente pela parte interessada possua, por si só, força suficiente para comprovar a existência de negócio jurídico controvertido.
Veja-se:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Também é certo que o art. 422 do CPC dispõe que
:

Art. 422.
Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.

§ 1º.
As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia.

Entretanto, tais normas não dispensam a parte autora de demonstrar a correspondência entre os registros apresentados e o negócio jurídico específico que pretende ver reconhecido judicialmente.

No caso concreto, conforme assentado na decisão monocrática agravada (id n.º 27669693), a instituição financeira não apresentou contrato assinado, proposta de adesão, termo eletrônico de aceite, comprovante inequívoco de contratação digital, gravação, certificado de autenticação eletrônica ou qualquer outro elemento externo aos seus próprios sistemas capaz de demonstrar, com segurança, que a parte agravada efetivamente anuiu à operação bancária indicada.

Os documentos invocados pelo agravante, consistentes em extratos, demonstrativos e telas internas, embora possam servir como elementos de apoio, não bastam isoladamente para comprovar a formação do vínculo contratual quando desacompanhados de prova mínima da manifestação de vontade da parte supostamente devedora.

A validade dos negócios jurídicos, conforme art. 104 do Código Civil, exige agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei. Por sua vez, o art. 107 do mesmo diploma estabelece que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Desse modo, é verdade que nem todo contrato bancário depende, necessariamente, de instrumento físico assinado. Contudo, a ausência de forma solene não equivale à dispensa de prova da declaração de vontade. Ainda que se admita contratação verbal, tácita ou eletrônica, permanece indispensável a demonstração de que a parte aderiu à operação e assumiu validamente a obrigação que se pretende reconhecer.

A tese de contratação tácita, fundada apenas na suposta disponibilização e utilização de valores, igualmente não se sustenta nos moldes apresentados.

Para que a movimentação bancária pudesse revelar anuência inequívoca, seria necessário que os documentos evidenciassem, com clareza, a operação contratada, a identificação do crédito disponibilizado, a vinculação do lançamento ao contrato alegado, as condições de remuneração, prazo, encargos e forma de pagamento.

Sem tais elementos, os registros internos permanecem insuficientes para demonstrar a origem regular da dívida.

Também não prospera o argumento de que a parte agravada deveria comprovar o pagamento ou apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do banco.

A distribuição do ônus probatório não autoriza transferir ao réu o encargo de demonstrar a inexistência de dívida antes que o autor comprove, de modo satisfatório, o próprio fato constitutivo do direito invocado. Somente após a demonstração mínima da relação obrigacional e da exigibilidade do débito é que se deslocaria à parte demandada o ônus de comprovar pagamento, novação, compensação, prescrição, quitação ou outro fato extintivo, impeditivo ou modificativo.

A circunstância de a parte agravada ter sido representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, também não supre a deficiência probatória da inicial. A atuação da curadoria especial, inclusive com impugnação por negativa geral quando cabível, não desobriga a parte autora de instruir adequadamente a demanda.

O art. 434 do CPC é expresso ao prever que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Logo, sendo a existência do débito o próprio objeto da ação declaratória, competia ao banco aparelhar a pretensão com prova documental minimamente idônea da contratação.

Quanto à tentativa de afastamento da legislação consumerista, tal discussão não altera a conclusão do julgamento.

Ainda que a demanda fosse examinada exclusivamente à luz do Código Civil e do Código de Processo Civil, a instituição financeira permaneceria incumbida de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

A eventual condição de pessoa jurídica da parte agravada não conduz, automaticamente, à conclusão de inaplicabilidade do CDC, devendo a análise depender das circunstâncias concretas da contratação e da destinação do serviço. Porém, repita-se, mesmo sem a incidência da legislação consumerista, o resultado permanece o mesmo, pois a improcedência decorre da ausência de prova suficiente da relação jurídica afirmada pelo próprio banco.

A decisão agravada, portanto, não desconsiderou indevidamente os meios eletrônicos de prova, tampouco exigiu formalidade legal inexistente. O que se reconheceu foi a insuficiência do conjunto probatório apresentado para demonstrar, com o grau de segurança exigido pelo processo civil, a contratação e a exigibilidade do débito.

Há diferença substancial entre admitir documentos digitais como meios legítimos de prova e atribuir força probatória plena a registros internos desacompanhados de elemento objetivo de confirmação da anuência da parte contrária.

Veja-se a jurisprudência pátria acostada a decisão agravada, a qual
reforça
que a mera apresentação de extratos bancários e demonstrativos unilaterais de evolução do débito não se revela suficiente para comprovar a existência da relação jurídica ou a efetiva contratação da obrigação que fundamenta a cobrança de débitos bancários:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTINDO NOS AUTOS A PROVA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE AMPARA O PLEITO DE COBRANÇA, DEVE SER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PORQUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC). O EXTRATO BANCÁRIO E O
DEMONSTRATIVO DE CONTA NÃO SÃO PROVAS HÁBEIS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA ALEGADA DÍVIDA CONTRAÍDA, POR TEREM SIDO PRODUZIDAS UNILATERALMENTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Apelação Cível: 53979393120238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a).
Desclieux
Ferreira da Silva Júnior, 7ª Câmara Cível, 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança. A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente.

(TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - PARCIAL INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. -
A existência do contrato no qual se funda a ação de cobrança de dívida inadimplida configura fato constitutivo do direito afirmado na inicial, razão pela qual sua comprovação incumbe à parte autora, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC.
- Entende-se que meras faturas, extratos, telas sistêmicas e "e-mails" encaminhados, por se tratar de prova produzida unilateralmente, não são suficientes para a comprovação de relação jurídica entre as partes e de inadimplemento da parte recorrida. -
Não havendo contrato assinado apto a fundamentar parte da cobrança, deve ser reconhecida a parcial inexistência de débito.
- Em respeito ao princípio pacta sunt servanda, as partes devem
obedecer aquilo
que foi contratado, não sendo possível realizar cobranças que extrapolem os limites da avença. - Recurso ao qual se nega provimento". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.018339-8/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2021, publicação da sumula em 30/ 09/ 2021)

Destarte, vê-se que o
agravo interno, nessa perspectiva, limita-se a reiterar argumentos já enfrentados quando do julgamento monocrático da apelação, sem apresentar fundamento novo ou elemento capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada. A decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente a regra do ônus da prova, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante
do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
objurgada
, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/06/2026